Tribunal: TJES
Processo: 5009993-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009993-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: KROTON EDUCACIONAL S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009993-53.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO:
IZABELLA GUIMARAES ARAUJO GAVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO ABRUPTO DE CURSO TÉCNICO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que a condenou à restituição integral de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) em razão do encerramento unilateral e abrupto de curso de Técnico em Radiologia, no qual a autora já havia cursado quase a totalidade da carga horária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se o cancelamento unilateral de curso próximo ao seu término configura falha na prestação do serviço e abuso de direito;
(ii)
se é devida a restituição integral dos valores pagos; e
(iii)
se a fixação de danos morais em valor superior ao pedido na inicial configura julgamento
ultra petita
.

RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento abrupto de curso, sem o oferecimento de alternativas viáveis que garantissem o aproveitamento das disciplinas já cursadas, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, configurando falha na prestação do serviço e abuso de direito (Art. 187, CC).

É devida a restituição integral dos danos materiais comprovados quando o serviço contratado deixa de ser prestado por culpa exclusiva da instituição de ensino.

A condenação em danos morais em patamar superior ao expressamente pleiteado na petição inicial caracteriza vício
ultra petita
, violando o princípio da adstrição ou congruência (Art. 492, CPC), impondo-se a redução da verba ao limite do pedido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (limite do pedido inicial), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento
:
1. O encerramento abrupto de curso de ensino, sem a devida oferta de alternativas equivalentes e aproveitamento de estudos, enseja reparação por danos materiais e morais. 2. A condenação em danos morais não pode exceder o valor certo e determinado pleiteado na exordial, sob pena de julgamento
ultra petita
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 492;

CC, art. 187;

CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.341.135/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.10.2014.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
IZABELLA GUIMARAES ARAUJO GAVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora IZABELLA GUIMARÃES ARAÚJO GAVA, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada de ID 47780872, a qual determinou a abstenção de cobranças relacionadas ao serviço educacional cancelado; b) CONFIRMAR a tutela antecipada de ID 50547052, que impôs a abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; c) CONDENAR as requeridas CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A, de forma solidária, ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, valor este a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; d) CONDENAR as requeridas CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$3.745,73 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), que, no caso, considero a data em que o curso foi descontinuado (17/07/2024), e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 16569149), a requerida destaca que a sentença foi
ultra petita
. No mérito, destaca a ausência de falha na prestação dos serviços, o que levaria à improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16569155).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora se matriculou no curso de Técnico de Radiologia (EAD), oferecido pelas requeridas, iniciando seus estudos no primeiro semestre de 2021. O contrato encontra-se anexado ao ID 16569106.

Ocorre que, em 20/06/2024 a autora recebeu um e-mail informando o cancelamento do curso, mesmo faltando apenas um semestre para finalizá-lo, sendo ofertada bolsa integral em outro curso da instituição e restituição do valor pago, conforme ID 16568679. Basicamente foi informado à autora que se tratava de uma decisão do MEC, considerando que passou a exigir aulas práticas.

Até o momento os valores pagos não foram reembolsados, sendo ainda evidente que a autora não possui interesse em seguir outro curso ofertado pelas instituições. A falha na prestação dos serviços, diferentemente do alegado pelas requeridas, é clara, pois colocou a autora em situação extremamente desvantajosa, eis que a mesma já estava finalizando seu curso técnico (faltavam apenas 06 meses).

Embora as instituições de ensino privadas gozem de autonomia, em razão de seu exercício regular de direito a extinção ou cancelamento de determinado curso por inviabilidade, é necessário que haja o fornecimento de alternativas com iguais condições e valores aos alunos, ora consumidores. No caso em tela, embora as requeridas tenham informado sobre o reembolso integral, nada ocorreu até o momento, além disso, as condições ofertadas à autora não foram vantajosas, eis que no termo de acordo anexado ao ID 16568682 constava a seguinte “imposição”:
“Ao optar por um novo curso, não poderá aproveitar as disciplinas já cursadas em Radiologia”
.

Sobre o tema, colaciono precedente:

RECURSO ESPECIAL E ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA. ABUSO DE DIREITO.
1. Possibilidade de extinção de curso superior por instituição educacional, no exercício de sua autonomia universitária, desde que forneça adequada e prévia informação de encerramento do curso (art. 53 da Lei 9394/96 - LDB). 2. Necessidade de oferta de alternativas ao aluno, com iguais condições e valores, de forma a minimizar os prejuízos advindos com a frustração do aluno em não poder mais cursar a faculdade escolhida
. 3. Reconhecimento pela corte origem de excesso na forma como se deu o encerramento do curso superior, caracterizando a ocorrência de abuso de direito (artigo 187 do Código Civil de 2002). 4. Caso concreto em que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. 5. Precedente em sentido contrário da Quarta Turma em face das peculiaridades do caso lá apreciado. 5. RECURSO ESPECIAL E ADESIVO DESPROVIDOS. (STJ - REsp: 1341135 SP 2012/0179180-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014).

Assim, correta a determinação de restituição, à autora, dos valores pagos pelo curso, ou seja, R$ 3.745,73 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Quanto aos danos morais, este não advém simplesmente do encerramento das atividades do curso de Técnico em Radiologia. A situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois, no momento em que as requeridas deixaram de fornecer seus serviços, de forma abrupta, antes da autora finalizar o curso técnico, impossibilitaram que a autora continuasse o curso na instituição que havia escolhido.

No que tange à sua quantificação entendo que a r. sentença merece reparo. O pedido inicial pleiteia a condenação das requeridas em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no entanto, o
decisum
de 1º grau arbitrou o valor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, considerando que a exordial trouxe pedido certo, entendo que valor superior acaba se configurando como julgamento
ultra petita
(art. 492, NCPC). Concluindo, acolho o recurso para reduzir o valor dos danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entendo que o caso concreto não admite redução para patamar inferior, considerando a inequívoca situação de frustração do aluno com a perda de anos fazendo um curso, para, ao final, não alcançar o seu resultado, a esperada formação, o que causa sofrimento agudo e gera elevado dano extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais),
eis que extra petita a sentença nesse ponto,
permanecendo a r. sentença em todos os seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)